Tribunal: TJES
Processo: 5000278-04.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-04.2023.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA DOCE DO NORTE - SINDINORTE e outros
APELADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO DO SINDICATO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação civil coletiva movida por sindicato buscando diferenças salariais de piso nacional do magistério, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, ante a ausência de registro da entidade no Ministério do Trabalho e Emprego, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do sindicato ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ação civil coletiva extinta por ilegitimidade ativa, na ausência de má-fé; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no apelo do Município que visa a alteração da base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O regime de custas e honorários nas ações coletivas é estabelecido pelo microssistema de tutela coletiva, especificamente pelo art. 18 da Lei 7.347/1985 e pelo art. 87 da Lei 8.078/1990.

4)
A condenação da associação ou sindicato autor ao pagamento de honorários de advogado, custas e despesas processuais em sede de ação coletiva exige a comprovação inequívoca de má-fé.

5)
A extinção do feito por deficiência técnica de representatividade, decorrente da falta de registro no órgão ministerial competente, não caracteriza, por si só, comportamento temerário ou dolo processual.

6)
A ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego configura irregularidade administrativa que obsta a atuação judicial, mas não afasta a isenção de sucumbência prevista para a tutela coletiva quando a entidade busca direitos da categoria.

7)
O inciso XII do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013 reforça a dispensa do pagamento de custas processuais em qualquer ação coletiva no âmbito do Estado do Espírito Santo.

8)
A reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios torna prejudicado o recurso interposto pelo ente municipal que pretendia apenas rediscutir os critérios de fixação da referida verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte – SINDINORTE provido. Recurso de Município de Água Doce do Norte prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Nas ações coletivas, a condenação da parte autora em honorários advocatícios e custas processuais é excepcional e depende da demonstração de má-fé, conforme o art. 18 da Lei 7.347/1985.

2. A ilegitimidade ativa por ausência de registro sindical no órgão competente não induz presunção de má-fé.

3. Aplica-se o princípio da simetria e a proteção ao microssistema coletivo para fomentar o acesso à justiça e a defesa de direitos homogêneos.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 8º da CF/1988; art. 45 do Código Civil; art. 18 da Lei 7.347/1985; art. 87 da Lei 8.078/1990; art. 85, §§ 2º e 6º-A, e art. 485, VI, do CPC; inciso XII do art. 20 da Lei Estadual 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1429459 SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.07.2023; TJES, AC 0002958-84.2019.8.08.0004, Relª. Desa. Adriana Costa de Oliveira, j. 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte - SINDINORTE e a ele dar provimento; e por igual votação, julgar prejudicado o recurso de Município de Água Doce do Norte.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, cinge-se a controvérsia à análise de pedidos de reforma da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais fixados em ação civil coletiva extinta por ilegitimidade ativa.

A sentença hostilizada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o
SINDINORTE
não logrou êxito em comprovar o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego, condição indispensável para a representatividade em juízo.

Ato contínuo, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa:

“
3 – DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço da ilegitimidade ativa do Sindicato requerente e JULGO EXTINTO o processo, SEM resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa”.

Como cediço, o regime de custas e honorários nas ações coletivas é regido pelo microssistema de tutela coletiva, composto pela Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende, a regra contida no art. 18 da LACP estabelece que, nas ações ali tratadas, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais
. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Semelhante é a redação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

No âmbito estadual, a isenção é reforçada pelo inciso XII do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispensa o requerente de qualquer ação coletiva do pagamento de custas processuais:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

No caso, observa-se que a extinção do feito decorreu da ausência de registro da agremiação no MTE, o que configura deficiência técnica de representatividade, a teor do disposto no inciso I do art. 8º da CF/88 c/c inciso I do art. 2º da Portaria MTE nº 3.472/2023:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente
, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:

I - registro sindical - procedimento de registro de nova entidade sindical;

Todavia, tal circunstância, por si só, não induz à conclusão de que o Sindicato agiu com má-fé processual, sobretudo porque a agremiação, enquanto pessoa jurídica de direito privado, constituiu-se
“com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro”
(art. 45 do Código Civil), apesar da sobredita irregularidade do registro junto ao MTE.

A documentação adunada revela que a entidade buscava a tutela de direitos da categoria profissional, baseando a pretensão na Lei Federal nº 11.738/2008 e na legislação municipal correlata.

Ademais, frise-se que a condenação em verbas sucumbenciais no bojo de ações coletivas exige a demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário da parte autora, o que não se verifica nos presentes autos:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante requer que se integre à decisão recorrida a expressa condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência e o critério de sua fixação. 2.
Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.
3. Pelo princípio da simetria, aplica-se o art. 18 da Lei 7.347/1985, quando o ente estatal for vencido na ação civil pública. Não cabe, por esse motivo, a condenação da UNICAMP ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (STF - ARE: 1429459 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. COBRANÇA DE FGTS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação Civil Pública não é meio processual adequado para discutir e cobrar valores de FGTS, conforme expressamente vedado pelo parágrafo único do art . 1º da Lei nº 7.347/1985, já que envolve direitos individuais heterogêneos. 4. O sindicato não pode atuar como substituto processual para postular direitos que exigem a análise individualizada de cada servidor, especialmente em contratos temporários distintos e sucessivos, cujas particularidades inviabilizam a homogeneidade necessária à tutela coletiva . 5. O direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF (RE nº 596.478), só se aplica em contratos temporários sucessivos declarados nulos, o que demanda avaliação específica de cada caso, incompatível com a via da Ação Civil Pública. 6.
A condenação do sindicato ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais viola o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê isenção, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. ___________________ Tese de julgamento: 1. A Ação Civil Pública não é via processual adequada para discutir direitos individuais heterogêneos, como a cobrança de FGTS em contratos temporários; 2. O sindicato, na condição de substituto processual, não pode postular direitos que exigem análise individualizada, inviabilizando a homogeneidade necessária à tutela coletiva; 3. Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais em Ação Civil Pública, salvo má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Plenário, repercussão geral; STJ, AgInt-AREsp 2.330.687, Rel . Min. Francisco Falcão, DJE 23/02/2024; TJES, AC nº 0001460-05.2019.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11/10/2023; TJES, AC nº 0012807-02 .2019.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 13/07/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029588420198080004, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque a isenção de sucumbência é a regra legalmente instituída para fomentar o acesso à justiça coletiva, devendo ser preservada na ausência de má-fé.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise do apelo interposto por
Município de Água Doce do Norte
, que visava justamente a majoração de verba honorária que ora se declara indevida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso interposto
por
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte – SINDINORTE
e a ele
dou provimento
, isentando-o da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação do
Município
de Água Doce do Norte
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.